Tribunal: TJMT
Processo: 1014080-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1014080-71.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: CELESTINO MARQUES CALICCHIO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 75772458) interposto por BANCO DO BRASIL S.A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 63179957):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – IMÓVEL RURAL – ADJUDICAÇÃO – REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – CANCELAMENTO – SENTENÇA DE EMBARGOS DE TERCEIRO QUE DECLAROU INSUBISISTENTE A IMISSÃO NA POSSE DO ADQUIRENTE – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA – PLANO FÁTICO DA POSSE DOS EMBARGANTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Inviável o cancelamento do registro no imóvel objeto de adjudicação, se nos Embargos de Terceiro a discussão se pautou no plano fático da posse.
(TJ-MT 10140807120208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2020)
Opostos Embargos de Declaração (id 67357470), estes foram rejeitados (id 70971465).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede Agravo de Instrumento, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Dom Aquino, para o fim de cancelar a aquisição por adjudicação da Fazenda Nossa Senhora Aparecida, de matrícula no 4700.
O recorrente alega a violação aos artigos 248 e 250, inciso I da Lei no 6015/73, ao argumento de que “(...) adquiriu um imóvel do qual não pode usufruir, razão pela qual não há como se manter o registro de aquisição do bem por arrematação/adjudicação da área, se por decisão transitada em julgado a imissão de posse foi considerada insubsistente frustrando o exercício pleno da propriedade (...)”.
Argumenta que “(...) restando impossível o saldamento da dívida com o imóvel arrematado, a medida requerida pelo Recorrente encontra amparo na própria Lei de Registros Públicos, sendo despiciendo o ajuizamento de nova ação para tanto, o que inclusive viola a celeridade e aproveitamento dos atos que são princípios básicos do processo judicial. (...)”
Recurso tempestivo (id 75905964) e preparado (id 78248458).
Sem contrarrazões (id 81510474).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Como se vê do relatório, o acórdão recorrido manteve a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Dom Aquino, para o fim de cancelar a aquisição por adjudicação da Fazenda Nossa Senhora Aparecida, de matrícula no 4700.
A partir da provável ofensa aos artigos 248 e 250, inciso I da Lei no 6015/73, o recorrente alega que “(...) adquiriu um imóvel do qual não pode usufruir, razão pela qual não há como se manter o registro de aquisição do bem por arrematação/adjudicação da área, se por decisão transitada em julgado a imissão de posse foi considerada insubsistente frustrando o exercício pleno da propriedade (...)”.
Nesse aspecto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) a discussão travada nos Embargos de Terceiro não repercutiu no plano da aquisição, propriamente, do imóvel pelo Banco do Brasil S.A., nem tampouco se discutiu acerca da propriedade. Ao contrário, o exame pautou-se no plano fático da posse dos embargantes, então ocupantes do imóvel, na condição de assentados pelo INCRA.
Nessa quadra, em que a arrematação do imóvel pelo agravante, Banco do Brasil S.A., no longínquo ano de 1994, diga-se, não foi objeto de análise de mérito nos Embargos de Terceiro, inviável a pretensão do agravante de cancelar o registro efetivado por força da arrematação na matrícula do imóvel, senão por ação própria.
Vale dizer, eventual discussão em relação à propriedade do bem arrematado deve se dar em via própria que não a execução, máxime se a adjudicação se deu por perfeita e acabada, e registrada na matrícula do imóvel. (...)”
Como visto, a câmara julgadora entendeu que “a decisão dos Embargos de Terceiro não repercutiu no plano da aquisição do imóvel pelo ora embargante, porquanto não se discutiu a propriedade, mas pautou-se no exame da posse dos então embargantes, ocupantes do imóvel objeto da adjudicação.”.
Por sua vez, o recorrente defende a possibilidade de cancelamento de averbação de adjudicação de imóvel cuja posse foi reconhecida, em sede de embargos de terceiro, como sendo de Elio Pereira de Freitas e Maria de Jesus dos Santos.
Desse modo, verifica-se que a controvérsia diz respeito a saber se a decisão proferida em embargos de terceiro, que reconhece a posse dos embargantes, é suficiente para respaldar o cancelamento da adjudicação do registro do imóvel, ou se a referida providência apenas poderia ser requerida por meio de outra demanda, em que se discuta a propriedade do bem arrematado.
Com efeito, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), mas apenas atribuir consequência jurídica diversa à questão apontada.
Ademais, não incide, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça